Tribunal: TJSP
Processo: 1103492-31.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, em reexame de recurso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, manteve julgado anterior que deu provimento ao recurso da ré para fazer prevalecer a nova estrutura de assistência médica, nas mesmas condições de cobertura assistencial que a autora e seus dependentes usufruíam na vigência do vínculo empregatício, mediante contraprestação mensal praticada no

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, em reexame de recurso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, manteve julgado anterior que deu provimento ao recurso da ré para fazer prevalecer a nova estrutura de assistência médica, nas mesmas condições de cobertura assistencial que a autora e seus dependentes usufruíam na vigência do vínculo empregatício, mediante contraprestação mensal praticada no plano coletivo para inativos somente a partir de dezembro de 2015. Insurgência que já foi veiculada e rechaçada em embargos de declaração opostos anteriormente. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.